Tribunal: STF
Processo: ARE 1576886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tarcio Marques Pinheiro interpôs agravo (eDoc 101) em face de decisão (eDoc 96) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 58):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial interposto pelo ora agravante e, nesta extensão, negou-lhe provimento. Neste ponto, o decisum, dentre outras questões não impugnadas: a) reputou lícita a busca pessoal efetuada pelo policiais; b) não conheceu da tese de cerceamento de defesa em razão da ausência de prequestionamento; e c) aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ em relação ao pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte destinado ao consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a legalidade da busca pessoal baseada em denúncia anônima; b) a ocorrência de cerceamento de defesa, sobretudo pelo fato dos policiais arrolados como testemunhas não responderem as perguntas formuladas pela defesa, bem como pela divergência nos seus depoimentos; e c) se é possível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para o delito de porte destinado ao consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal é legítima, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de objetos que constituam corpo de delito, como é o caso de tráfico de drogas, que constitui crime permanente. A denúncia anônima foi especificada e corroborada por outros elementos, justificando a busca pessoal e afastando a alegação de ilegalidade. 4. A tese referente à configuração de cerceamento de defesa não foi analisada pela Corte local sob o viés pretendido pela defesa, ainda que opostos aclaratórios para sanar eventual deficiência na fundamentação dos acórdãos, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido no ponto diante da ausência de prequestionamento. 5. O pleito de desclassificação restou afastado pelo Tribunal de origem com fundamento no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, que demonstra que as substâncias entorpecentes encontradas na posse do réu efetivamente seriam destinadas ao comércio ilícito. Assim, escorreita a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ à espécie, notadamente pela necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima especificada. 2. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca de tese recursal aventada no apelo nobre obsta o seu conhecimento em razão da ausência de prequestionamento. 3. O pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte destinado ao consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, notadamente quando a conjuntura fática analisada pela Corte local evidenciar a prática da traficância pelo réu.".



    (REsp 2.146.282 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 79), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e LV, da Constituição da República.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O presente agravo não comporta provimento.



    É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Desta forma, caberia à parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão de Apelação Criminal nº 0029044-97.2019.8.14.0401 emanado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDoc 23), a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente